Tribunal: TJES
Processo: 0014356-07.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Prisão Preventiva; Feminicídio
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014356-07.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

RECORRENTE: CHARLES NERY MARVILA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E COM RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONCOMITANTE COM O CRIME DE FEMINICÍDIO COMETIDO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGA
L
. IMPOSSIBILIDADE. ELEVAÇÃO FUNDAMENTADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
ESPONTÂNEA COM JUSTIFICATIVA NA LEGÍTIMA DEFESA.
NECESSIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Demonstrado que a sentença examinou de forma correta as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, não se acolhe o pedido de redução das penas-base aos mínimos legais.

2. Assumindo o acusado a autoria do crime perante os Jurados, faz o mesmo
jus
à atenuante da confissão espontânea, de nada importando que, nas declarações que prestou, tenha invocado a excludente da legítima defesa. Precedentes.

3.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0014356-07.2019.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CHARLES NERY MARVILA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: CRISTIANO MACHADO FERREIRA - ES26919

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CHARLES NERY MARVILA
,

contra a sentença acostada no id. 7843360, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em obediência à decisão do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do delito de
homicídio qualificado, por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima, concomitante com o crime de feminicídio cometido no contexto de violência doméstica
(art. 121, §2º, II, IV e VI, c/c § 2º-A, I, ambos do CP), à pena de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Desde logo, destaco que o recurso defensivo não se insurge contra a condenação do acusado. Requer, apenas, a revisão da dosimetria pena.

Em suas razões recursais (id. 9062866), a defesa pede tão somente a redução da pena-base aplicada para o mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea, com justificativa na legítima defesa.

C
ontextualizando os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de dezembro de 2019, na Rua Paulina Simonato, bairro Agostinho Simonato, naquela cidade de Cachoeiro de Itapemirim/ES, o apelante, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, com evidente intenção homicida e agindo por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da ofendida, matou sua companheira com diversos golpes de faca.

Quanto a pena-base,
tenho que não comporta reparos.

Conquanto tenha o apelante afirmado a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, noto que, conforme sentença, o Magistrado, observando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estabelecida no preceito secundário do tipo penal (amplamente aceito pelo STJ), estabeleceu a sanção básica do réu em 4 anos acima do mínimo legal (portanto, em 16 anos de reclusão), entendendo por desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à “
culpabilidade” e “consequências do crime
”, o que se afigura correto.

A “
culpabilidade
” de Charles, de fato, ultrapassou os contornos do tipo, considerando que
a vítima foi executada de forma violenta com um total de 21 (vinte e uma) facadas
, o que, por si só, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base.

No que tange às “
consequências do delito
”, também as mantenho em desfavor do réu, uma vez que a vítima era mãe de duas crianças, que terão que suportar o ônus de crescerem sem o acompanhamento materno, seja afetivo ou material, não havendo que se falar, portanto, em fundamentação desarrazoada para a negativação

de tal vetor.

Portanto, não houve equívoco na exasperação da pena basilar.

Nesse passo, cumpre observar que o Magistrado optou por utilizar o motivo fútil para manter o tipo qualificado do crime, e as qualificadoras do recurso que dificultou a defesa da vítima e do feminicídio como agravantes, incidindo na segunda fase dosimétrica.

No que diz respeito ao
pedido de r
econhecimento da atenuante da confissão espontânea, com justificativa na legítima defesa,
tenho que merece acolhimento, pois, apesar de o réu reconhecer a prática do ato imputado, invocando a referida excludente de ilicitude, a sua confissão, mesmo qualificada, deverá incidir na fase da dosimetria da pena.

Nesse sentido, cito recentes precedentes do
STJ e de outros Tribunais do País
:

“(...) 1. “O atual entendimento desta Corte é o de que o réu faz jus à atenuante da confissão espontânea quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Além disso, a jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que, ainda que a confissão tenha se operado com justificativa na legítima defesa, a atenuante deve ser reconhecida. Precedentes.” (AgRg no REsp n. 2.071.163/PR
,
relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023)
(...)” (
STJ,
AgRg no AREsp n. 2.368.201/SP,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/6/2024
, destaquei).

“(...)
3. Nos casos de julgamentos realizados perante o Tribunal do Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, tem-se como suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento, ainda que a confissão tenha sido realizada com ressalvas, em base, por exemplo, em tese de legítima defesa.
(...)”
(
TJGO
; ACr 5699522-12.2022.8.09.0051;
Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Murilo Vieira de Faria;
Julgado em
10/07/2024
, destaquei).

“(...) Por outro lado, entendo viável acolher-se o pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do CP, eis que o acusado admitiu a prática do ilícito ao ser ouvido em plenário e, mesmo se tratando de confissão qualificada, já que refere a incidência de causa excludente de ilicitude (legítima defesa), a atenuante deverá incidir em seu favor, conforme estabelece a Súmula nº 545 do e. STJ, porquanto o Conselho de Sentença pode ter se valido da mesma para formar o seu convencimento. (...)” (
TJRS
; ACr 5029100-28.2015.8.21.0001; Porto Alegre; S
egunda Câmara Criminal; Rel. Des. José Antônio Cidade Pitrez; Julg. 19/02/2024
, destaquei).

Passo ao redimensionamento da pena do acusado.

Na primeira fase
, presentes os vetores da culpabilidade e consequências do crime, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase
,
presentes a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 61, II, “c”, CP) e do crime praticado contra a mulher na forma específica da Lei (art. 61, II “f”, CP), procedo à compensação das duas primeiras e ao aumento da reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão da outra agravante, restando a pena intermediária consolidada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Na terceira fase
, estão ausentes causas de diminuição ou de aumento de pena.
Fixo, portanto, a pena definitiva fixada em 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO
, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a reprimenda do réu para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, mantendo o regime inicial fechado e os demais termos da sentença recorrida.

É o meu voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.